Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707936-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HADASSA ANJOS DE ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HADASSA ANJOS DE ALMEIDA contra decisão proferida por Juiz no exercício do Plantão Judicial de 1a Instância que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer proposta contra a UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS, indeferiu pedido de tutela de urgência no qual a autora, ora agravante, pugna determinar que a requerida agravada conceda o certificado de conclusão à requerente no curso de medicina, com a consequente expedição do diploma respectivo, de forma a viabilizar sua posse junto à SES/DF para o cargo de Médica de Emergência. Em sua extensa peça recursal, informa a autora agravante, preliminarmente, que foi aprovada no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF realizado em 2018 e, devido aos recentes acontecimentos no que concerne a pandemia reconhecida pela OMS (COVID-19), a SES/DF antecipou as nomeações, todavia, em que pese a aprovação e nomeação, a autora agravante necessita do Diploma, comprovando sua conclusão no curso de Medicina. Sustenta, em singela síntese, que com a entrada em vigor da Medida Provisória 934/2020 o Poder Público definiu que alunos que já completaram 75% da carga horária referente ao internato poderão colar grau antecipadamente, e que a autora agravante, cursando o último período de medicina na universidade requerida, não só preenche o aludido requisito como também satisfaz as horas previstas em resolução do Ministério da Educação. Sustentando a presença dos requisitos legais, requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, faço consignar que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2501 – MG, perfilhou o entendimento de que as instituições de ensino superior privadas integram o Sistema Federal de Ensino, nos termos do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), consoante se extrai da ementa do acórdão respectivo: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1o e 2o do artigo 81 e ao § 2o do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1o, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4o, § 5o e § 6o do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores.” (ADI 2501, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-01 PP-00074 RTJ VOL-00207-03 PP-01046) Nessa linha de intelecção, as duas Turmas bem como o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, na apreciação de causas relacionadas à expedição de diploma de ensino superior, vêm reiteradamente decidindo pela existência de interesse da União, o que torna competente a Justiça Federal para processar e julgar essas demandas. Confiram-se os seguintes julgados: “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – ATO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre “diretrizes e bases da educação nacional” – artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal –, incluída a disciplina relativa à confecção, emissão e registro de diplomas por instituições de ensino superior.” (ADI 3713, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Instituição privada de ensino superior. Demora na expedição do diploma. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência. Justiça Federal. Precedentes. 1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 754849 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015) “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 750186 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 26-08-2014 PUBLIC 27-08-2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012) Como se percebe dos julgados supracitados, extrai-se que a Lei Federal no 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação preceitua estar a educação superior inserida no gênero educação escolar, além de dispor que as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada também integram o sistema federal de ensino, nos termos dos artigos 16, II e 21, II da referida Lei. E, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, aos juízes federais compete processar e julgar as demandas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, de tal sorte que, quando se cuidar de faculdade integrante do Sistema Federal de Educação, haverá interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar tais feitos será da Justiça Federal. Com efeito, a universidade recorrida, ora agravada, bem como o curso frequentado pela autora agravante, estão credenciados junto ao MEC. Sendo assim, a parte agravada integra o sistema federal de ensino, o que, segundo o entendimento do colendo STF, demonstraria o interesse da União e, por conseguinte, atrairia a competência para a Justiça Federal. Todavia, no presente momento processual e em sede de Plantão Judicial, se revela prudente analisar tão somente a tutela de urgência vindicada, eis que aludida matéria relativa à competência poderá ser aferida com a profundidade necessária pelo Relator natural ou Juízo originário, a tempo e modo. Dito isso, passo a apreciar o pedido recursal liminarmente vindicado. Eis o teor da decisão agravada: “A autora requer provimento jurisdicional que lhe garanta a formatura antecipada no curso de medicina, pois preenche todos os requisitos previstos na Medida Provisória no 934/2020. Para a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil é necessário que se preencham, cumulativamente, dois requisitos, quais sejam: (1) probabilidade do direito do requerente; e (2) perigo na demora ou resultado útil ao processo. No caso dos autos, entendo que não está presente a probabilidade do direito, razão pela qual a tutela será indeferida. Isso porque a citada medida provisória não impõe às instituições de ensino a colação e grau antecipada, mas tão somente faculta isso a elas: Art. 2o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3 do art. 47 da Lei no 9.394, de 1996 , para o ano letivo afetado pelas medidas para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Da leitura da Medida Provisória, nota-se que o Governo Federal apenas dispensou (ou seja, retirou a obrigatoriedade) das instituições de educação de cumprirem as cargas mínimas antes exigidas pelo Ministério da Educação. Em momento algum a Medida Provisória estabelece uma obrigatoriedade às instituições. Com a Medida Provisória, o Governo apenas criou uma possibilidade, uma faculdade, para as instituições de ensino. Elas antecipam a formatura se assim entenderem adequado, mas não são obrigadas a isso. Ou seja, não se trata de um direito dos alunos, mas sim um direito/faculdade das instituições de educação. Ademais, é importante destacar que qualquer interpretação da Medida Provisória no sentido de que ela obrigou as instituições de ensino a reduzirem suas cargas horárias (criando um direito subjetivo para os alunos) seria inconstitucional por violar a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição da República. Ora, o Estado não pode dizer à universidade qual é a carga horária necessária para colocar um profissional no mercado. O que ele pode fazer é estabelecer uma carga horária mínima, mas nunca obrigar nenhuma universidade a conferir grau a quem, na ótica dela e no pleno exercício da sua autonomia (art. 207 da Constituição), ela entende que ainda não está apto para o mercado. Afinal, a concessão ou não de colação de grau antecipada se trata de um ato discricionário da universidade, e isso porque é ela quem sabe realmente se determinada pessoa está ou não apta a se formar. Não é o próprio aluno; não é o Governo Federal (que não tem conhecimento específico da situação de cada curso e, principalmente, de cada estudante) e muito menos o juiz, que não é técnico para o assunto. Como regra geral, o Poder Judiciário, a não ser em casos de flagrante desproporcionalidade (o que não é o caso dos autos), não pode decidir sobre méritos administrativos. E, tratando-se de analisar um mérito administrativo para antecipar colações de grau em medicina, o ato, além de extrapolar as funções republicanas do Poder Judiciário, é até mesmo temerário. É como afirmou o eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira ao decidir nos autos de no 0707179-74.2020.8.07.0000, afirmando que a concessão de tutelas como a pretendida nestes autos traz o risco de dano irreparável decorrente "da habilitação prematura de estudantes para o exercício profissional sem que tenham cumprido todos os requisitos para a conclusão do respectivo curso”. No mesmo sentido posicionou-se a eminente Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4a Região ao decidir caso similar nos autos de no 5011647-54.2020.4.04.0000/PR, no qual alunos do 12o período de medicina também queriam antecipar suas colações: “Acrescento, todavia, que deferir a liminar nos termos em que postulada, ou seja, de antecipação da colação de grau dos impetrantes em vários meses antes do previsto para conclusão das atividades regulares, poderia causar mais prejuízo aos usuários do Sistema de Saúde do que, efetivamente, benefício. Isso dada a possibilidade de se colocar no mercado de trabalho estudantes que ainda não estejam efetivamente aptos ao exercício da profissão, justamente por não terem cumprido todas as etapas necessárias a sua integral formação, segundo as regras da Instituição de Ensino Superior que frequentam”. De mais a mais, vale destacar que o grave e delicado momento que a saúde pública mundial está passando, por si só, não justifica o acolhimento do pedido nestes autos, já que, cotejando o ato de nomeação da autora (Id. 60757613) com a lista de candidatos aprovados para a especialidade de medicina de emergência (Id. 60757614), é possível notar que ainda há outros 55 (cinquenta e cinco) candidatos não convocados. Dessa forma, se a autora não assumir o cargo, há mais de cinco dezenas de médicos que poderão assumir e, com isso, garantir o atendimento da população neste delicado momento. Ou seja, a concessão da tutela de urgência, nestes autos, não tem o condão de atender a população, pois ela estará atendida. Existem outros médicos para assumir a vaga. O que está em jogo nestes autos, com a devida vênia, são exclusivamente os interesses próprios da autora, e reconheço que são nobres. Entretanto, apesar da nobreza, analisando esses interesses sob o prisma da legislação, concluo, nos termos da fundamentação acima, que ela não possui probabilidade do seu direito, razão pela qual, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe. Por estas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela autora e determino a remessa dos autos ao Juízo natural, para impulso oficial do processo.” Sem embargo da argumentação desenvolvida pela autora agravante, entendo que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, posto que, efetivamente, a MP 934/2020 dispõe que a abreviação da duração dos cursos ali descritos, pela instituição de educação superior, revela-se uma faculdade e não uma obrigatoriedade, cabendo a cada instituição de ensino superior regulamentar a matéria. Friso que a manifestação preliminar deste entendimento, em sede de plantão judicial de 2a Instância, não importa na antecipação do julgamento do presente recurso e da própria ação originária, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas produzidas no curso do processo. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do Agravo de Instrumento e em sede de Plantão Judicial que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Brasília/DF, 5 de abril de 2020 03:20:19. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância